Tribunal: TJSP
Processo: 0003235-78.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime prisional – Inadmissibilidade – Requisito subjetivo não preenchido – Exame criminológico essencialmente desfavorável – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003235-78.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante ISRAEL HENRIQUE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003235-78.2019.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0003235-78.2019.8.26.0496
Agravante: Israel Henrique da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 22.797
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE
REGIME
PRISIONAL
–
INADMISSIBILIDADE
–
REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – EXAME
CRIMINOLÓGICO ESSENCIALMENTE DESFAVORÁVEL –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por Israel
Henrique da Silva contra a r. decisão de fls. 24/29, proferida nos
autos da Execução n° 0003235-78.2019.8.26.0496, que indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto, ante o não
preenchimento do requisito subjetivo.
Inconformado, recorre o sentenciado a fls.
01/07, postulando, em síntese, a reversão do julgado, sob o
fundamento do integral atendimento dos requisitos legais
indispensáveis à obtenção da benesse pleiteada.
Agravo contraminutado a fls. 34/38.
A r. decisão foi mantida a fl. 39.
A fls. 47/49 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
Consta dos autos que o agravante foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003235-78.2019.8.26.0496 -Voto no
3
condenado a 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime
fechado (fl. 14), pela prática de crimes de furto qualificado, furto
simples e roubo majorado, tendo iniciado o cumprimento de sua
reprimenda em 17 de maio de 2.017, e com término previsto para
5 de agosto de 2.024.
A r. decisão vergastada, escorreita e bem
fundamentada, deve ser mantida.
O direito positivo contempla a necessidade da
aferição do requisito subjetivo para a obtenção de benefícios
durante o cumprimento de sua pena privativa de liberdade, a
depender das peculiaridades de cada caso, como se dessume do
artigo 33, §2o, do Código Penal, ao condicionar a pretensão à
prévia avaliação do “mérito do condenado”.
O
mérito
à
progressão
não
consiste,
unicamente, na boa ou ótima conduta carcerária por um
determinado período. O sentenciado deverá comprovar e
convencer o Juízo da Execução que reúne as condições
necessárias para usufruir de um regime mais favorável,
consoante entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de
Justiça e Instâncias Superiores.
A propósito, “a aferição das condições para a vida
comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações
superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003235-78.2019.8.26.0496 -Voto no
4
progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à
segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator.
Precedentes.” (HC 108804, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Primeira
Turma,
julgado
em
08/11/2011,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011).
O agravante foi avaliado por diretores do
estabelecimento prisional no qual cumpre pena, bem como por
psicólogo e assistente social, visando à aferição do regular
atendimento do requisito subjetivo, indispensável à obtenção da
benesse pugnada.
Da análise do exame acostado a fls. 18/20, é
possível extrair a conclusão de que o reeducando ainda não está
apto à progressão de regime.
De fato, constou das conclusões de fl. 18 que o
reeducando "apresenta crítica razoável, assume o delito, queria possuir
objetos que lhe dessem status, tem consciência dos prejuízos advindos do
seu comportamento ilegal, porém os danos causados a terceiros são
pouco relevantes para eles" (fl. 18).
Na apreciação dos requisitos para a obtenção
de progressão, predomina o in dubio pro societate, por força do
qual só será promovido a regime mais brando quem
inequivocamente demonstre estar capacitado à reintegração social
sem riscos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003235-78.2019.8.26.0496 -Voto no
5
Isso porque, como bem assinalou o eminente
Desembargador Jarbas Mazzoni, “o meio social não pode e nem deve
servir de 'laboratório', onde se vá testar a aparente 'recuperação' de
perigosos delinquentes.” (Agr. em Exec. no 243.772-3/6 Presidente
Prudente).
Assim, o agravante deve ser mantido no
regime fechado por mais algum tempo para poder melhor ser
avaliado, a fim de que, futuramente, possa progredir ao regime
intermediário, sem risco de frustrar sua evolução no processo de
regeneração e reabilitação social.
Não se trata de privar o agravante de benefício
a que supostamente teria direito, mas sim de prepará-lo
efetivamente para o convívio social, sem que volte a delinquir. A
execução da pena visa, antes de tudo, recuperar o sentenciado,
proporcionando-lhe condições para uma harmônica integração
na sociedade, a teor do disposto no artigo 1o da Lei n° 7.210, de
11 de julho de 1.984.
Nessa ordem de ideias, importante consignar
que o não provimento ao recurso não é preclusivo e não faz coisa
julgada material. Isso significa dizer que o reeducando poderá
formular novo pedido de obtenção de benefícios na origem a
qualquer momento, inclusive pleiteando pela realização de novo
exame criminológico, a fim de que as condições objetiva e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003235-78.2019.8.26.0496 -Voto no
6
subjetiva (tempo de cumprimento da pena e aferição do mérito
pessoal) sejam apreciadas livremente pelo Juiz das Execuções.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR